Tribunal: TJPA
Processo: 0801695-32.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801695-32.2024.8.14.0136

APELANTE: HONORATO DE SOUSA BARBOSA SOBRINHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPORCEDENTE OS PEDIDOS. RECURSO QUE REQUER A EXCLUSÃO DO
SEGURO

PRESTAMISTA
. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DO
SEGURO
. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I)
A cobrança de tarifa de
seguro
somente pode ser considerada abusiva se houver indícios da venda forçada do serviço, conforme Tema 972 do STJ, o que não se revela no presente caso;
II)
Não há provas nos autos de que o financiamento do veículo estivesse condicionado à contratação do
seguro

prestamista
, sendo demonstrado que as contratações foram realizadas separadamente, com plena ciência da parte consumidora;
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
HONORATO DE SOUSA BARBOSA SOBRINHO
, inconformado com a decisão prolatada
nos autos d
a Ação Revisional de Contrato Bancário, movida em face de

BANCO PAN S.A.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor 18.242,98 (dezoito mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), em 48 parcelas consecutivas no valor de R$ 717,48 (setecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos. Posto isso, requereu a revisão contratual para afastar a capitalização de juros/anatocismo, bem como taxas, seguros e tarifas cobradas que considera indevidas.

Contestação apresentada (ID
Num. 119507895
).

Réplica

ID Num. 125968394.

Sentença proferida, onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenado o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensos com fulcro no artigo 98, §3º, do CPC.

Apelação interposta
pela autora onde sustenta
ilegalidade na cobrança do seguro de proteção financeira, tendo em vista a pratica da venda casada, considerada ilegal.

Desse modo, requer o PROVIMENTO ao apelo para reformar a r. sentença, condenando o Banco-Apelado ao reembolso do seguro (R$ 713,00), de forma dobrada, nos termos do Tema 929, do STJ, com o recálculo das parcelas (custo efetivo total) a ser realizado em sede cumprimento de sentença e, em consequência do esperado provimento, a readequação do ônus sucumbencial.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos da autora, sob o argumento exclusivo quanto a ilegalidade do seguro de proteção financeira.

Inicialmente, necessário observar ser reconhecida pelo STJ em recurso repetitivo (tema 972 - REsp 1639259/SP e 1.639.320/SP) a ilegalidade do referido seguro, quando demonstrada a venda casada de empréstimo bancário com seguro de proteção financeira (seguro prestamista). Ocorre que no caso dos autos, não há comprovação nesse sentido. Vejamos:

A venda casada consiste em condicionar a contratação de um produto ou serviço à aquisição de outro. Assim, se o consumidor não tiver liberdade de escolha e for obrigado a contratar o seguro como condição para obter um empréstimo ou financiamento configura-se venda casada, que para tanto se mostra ilegal e abusiva.

Do contrato se extrai, mais precisamente da parte “CONDIÇÕES GERAIS” 13), que a parte estaria ciente de que poderia optar por não contratá-lo, realizando a contratação autônoma com companhia seguradora de sua escolha, o que permite afirmar que a parte tinha conhecimento do que estava contratando e mais, que caso não quisesse contratar, não estaria obrigada a tanto. Outrossim, a proposta de adesão - PAN Protege Proteção Financeira devidamente assinada pelo apelante, trazida em sede de contestação, mais uma vez demonstra que fora realizada de forma autônoma e com consentimento do apelante.

Trata-se do entendimento cediço da jurisprudência pátria superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada em recurso repetitivo no sentido de que é admitida a contratação de
seguro
de proteção financeira, desde que não seja o consumidor compelido a contratar referido serviço como condição à celebração do financiamento. 2. Sobre o tema, o TJ/SP consignou que não houve demonstração de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o
seguro
, não havendo prova de imposição da contratação ou da seguradora contratada. 3. Rever as conclusões quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.970.644/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

E também do entendimento que vêm sendo firmado pelo presente TJPA em casos análogos:

Ementa: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro.
Seguro

prestamista
. Cobrança válida. Recurso provido. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e
seguro

prestamista
. [...] Razões de decidir: [...] Quanto ao
seguro

prestamista
, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a
venda

casada
, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do
seguro

prestamista
, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do
seguro

prestamista
, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/2024 )

Nesse contexto, pela apresentação de um contrato de financiamento e do termo de adesão ao
seguro
, nota-se pela inexistência da
venda

casada
.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém – PA,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025